Tribunal: TJDFT
Processo: 0046027-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA.

RESCISÃO CONTRATUAL. INTERESSE. PROMITENTE COMPRADOR. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO 10%. ARRAS. BIS IN IDEM.

1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.

2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - aplica-se somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.

3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, por ser as rés, membros integrantes do mesmo grupo econômico, é inevitável qualificá-las como partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.

5. Com a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente/comprador, procede-se a retenção parcial das parcelas pagas, conforme a inteligência da Súmula no 543/STJ. Contudo, na hipótese, vislumbra-se a abusividade das cláusulas contratuais que retêm entre 50% e 80% do valor pago pelo adquirente.

6. O contrato de promessa de compra e venda prevê penalidade em caso de descumprimento, que é a retenção de percentual dos valores pagos pelo consumidor. É abusiva, portanto, a restrição do sinal, além dos 10% já fixados, sob pena de bis in idem e de enriquecimento sem causa.

7. Recurso conhecido e desprovido.